Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-55.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO PAULIANA - Pretensão de anulação de negócio jurídico envolvendo a aquisição de um guindaste - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Cerceamento de defesa configurado - Julgamento antecipado da lide - Imprescindibilidade da produção da prova oral e documental requerida no momento oportuno - Sentença anulada com restituição dos autos à origem para a regular instrução

Ementa:

AÇÃO PAULIANA - Pretensão de anulação de negócio jurídico envolvendo a aquisição de um guindaste - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Cerceamento de defesa configurado - Julgamento antecipado da lide - Imprescindibilidade da produção da prova oral e documental requerida no momento oportuno - Sentença anulada com restituição dos autos à origem para a regular instrução processual - Recurso provido.